Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737021-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNESTO ROCHA TORRES, DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, ERNESTO ROCHA TORRES D E S P A C H O Vistos. Em relação à apelação de ERNESTO ROCHA TORRES, certo que a comprovação do preparo apresentada não pode ser aceita, pois o código de barras, o valor e a data do vencimento dispostos na guia de recolhimento não equivalem ao que consta no comprovante de pagamento (IDs 60696091 e 60696092). Ante o exposto, intime-se o apelante Ernesto Rocha Torres para apresentar o comprovante do pagamento das custas recursais tempestivo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator